Tribunal: STF
Processo: RE 82012
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-12
Data de publicação: 1980-12-12

Ementa:
1.AÇÃO INDENIZATÓRIA DE ATO ILICITO. CÓDIGO CIVIL, ART-159,
COMBINADO COM O CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO (LEI N.5.108 DE
21.9.66), ART-13, IV.
2.NO CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO, A PREFERENCIA DE PASSAGEM E DO
VEÍCULO QUE VIER DA DIREITA. CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO (LEI
N.5.108 DE 21.9.66), ART-13, IV.
3.RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO QUAL O RECORRENTE ALEGA NEGATIVA DE
VIGENCIA AS CITADAS REGRAS FEDERAIS, E, TAMBÉM, DIVERGENCIA
PRETORIANA. PROCEDENCIA DOS ARGUMENTOS.
4.RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF DA PROVIMENTO, PARA JULGAR
PROCEDENTE A DEMANDA.